Tribunal: TJES
Processo: 5002211-82.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002211-82.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE VIEIRA SANT ANNA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002211-82.2021.8.08.0035

RECTE.:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.:
JOSE VIEIRA SANT ANNA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo não contratado. Aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que a quantia foi creditada em sua conta. Pede indenização por danos morais, o cancelamento do empréstimo e restituição dos valores descontados. O Recorrente aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que a quantia foi creditada em sua conta.

Apresentou Contrarrazões em ID 2133162, pugnando pela integral manutenção da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID.
2133159
), pugnando pela extinção do feito em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica
e pugnando pela reforma d
a sentença objurgada, de forma a julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2133155) dispôs que:
“Pelo posto,
REJEITO
as preliminares articuladas no polo demandado, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorias para:
1) DECLARAR NULO
o contrato de empréstimo de contrato de nº010015855050, discutidos nesses autos, e consequentemente
DECLARAR
inexigíveis os débitos indicados nesses contratos, bem como os gerados em decorrência desse contrato.
2) CONDENAR
o Requerido a cancelar os descontos no benefício do previdenciário no INSS da parte Autora (Pensão por Morte), realizados decorrentes dos contratos discutidos nesses autos.
3) CONDENAR o Requerido a restituir à parte Autora
os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 010015855050, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.
4) CONDENAR
o Requerido a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).
AUTORIZO
a compensação de valores, a quantia de R$ 1.320,68 (mil, trezentos e vinte reais, e sessenta e oito centavos), a qual foi depositado na conta bancária de titularidade da parte Autora no Banco Itaú.
O abatimento dos valores oriundo da caução (depósito judicial - Id 6536708)
será efetivado na fase de cumprimento de
sentença.
Em consequência,
declaro Extinto o Processo, Com Resolução de Mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.
”.

Voto

C
onheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que o Recorrido realizou a solicitação do referido empréstimo.

Destaca-se que há erro grosseiro na confecção do contrato, qual seja,
a
nítida
divergência entre as assinaturas
constantes
no
contrato
(ID
2
133130)

e aquela
registrada no
documento pessoal do autor nos autos
(ID 2133108)

e demais documentos
assinados pelo recorrido, como a declaração de hipossuficiência (ID
. 2133107), procuração (ID 2133106), entre outros.

A tentativa de imitação da assinatura do autor no contrato, no presente caso, contém uma característica singela, mas de importante destaque. Ela se refere ao fato do contrato possuir linha para que o contratante do empréstimo pudesse opor a sua assinatura, mas, mesmo assim, fora feita uma assinatura para imitar aquela contida no documento do Detran (que é realizada dentro de um retângulo), como forma de burlar os mecanismos internos de fraude da requerida.

Ademais, ainda quanto as assinaturas, observo que o autor declara na AIJ (
ID 2133150) que “
nunca realizou um contrato de empréstimo com o Banco C6”
, bem como que
não reconhece a sua assinatura no contrato
apresentado pelo requerido
.

O
bservo, a espelho do que indicou a sentença objurgada,

outra incoerência no contrato.
Isto porque,

apesar de o requerente residir em Vila Velha/ES, o correspondente bancário onde supostamente realizou o empréstimo fica localizado no estado d
e São Paulo
,
conforme pesquisa do CNPJ realizado no site da Receita Federal.

Nessa esteira, diante da inversão do ônus da prova, caberia ao Requerido comprovar que a credenciada, que supostamente celebrou o contrato de empréstimo em análise, possui filial na cidade de Vila Velha/ES para afastar os indícios de fraude, todavia, o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

Além disso, o autor confirma
que

não utilizou os valores que foram disponibilizados em sua conta,
tendo depositado
os numerários em conta judicial
(ID 2133118)
,

demonstrando que,
além de não ter a intenção de obter o empréstimo,

a quantia depositada indevidamente sequer foi utilizada.

Frisa-se,
nesta oportunidade,
que não restou comprovado que o Autor realizou qualquer contratação junto aos bancos Requeridos, tratando-se de fraude.

Portanto, dado ausência de comprovação de que o Autor solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços dos Requeridos, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelo Recorrido, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.